Tribunal: TCU
Processo: 009.108/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1144/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento acerca do atendimento ao Acórdão 503/2021-TCU-Plenário , que apreciou Representação apresentada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog/TCU) acerca de supostas irregularidades praticadas no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena - Tocantins (Dsei-TO) em relação aos Pregões 15/2017 e 3/2020, que tiveram por objeto a contratação de empresa especializada para serviços de fornecimento de refeições, lanches e hospedagens, para atender demandas do Dsei-TO. Considerando que por meio da referida deliberação, em síntese, esta Corte determinou ao Dsei-TO a adoção de providências no sentido de não prorrogar o Contrato 1/2020 e, caso viesse a realizar certame licitatório em substituição àquela avença, se abstivesse de incorrer nas irregularidades lá apuradas; Considerando a celebração dos Contratos 1/2021 e 3/2021, provenientes dos Pregões Eletrônicos 12/2020 e 4/2021, respectivamente em substituição aos Contratos 11/2017 e 1/2020; Considerando a informação de que as empresas contratadas pelo Dsei-TO, em substituição aos Contatos 11/2017 e 1/2020, são do ramo hoteleiro, de sorte que seus objetos sociais guardam relação com os objetos licitados pela Unidade Jurisdicionada, segundo apurado pela Selog; Considerando, afinal, a instrução técnica às peças 11-12, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "s", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, por unanimidade, em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas no subitem 9.3 do Acórdão 503/2021-TCU-Plenário , de 10/3/2021; b) dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena Tocantins (Dsei-TO) /MS quanto ao presente Acórdão, encaminhando-se cópia da instrução de peça 11; e c) determinar o apensamento dos autos ao processo originador (TC Processo 029.273/2020-0 ), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 009.108/2021-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há.